Tribunal: STF
Processo: RE 593915
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-12-06
Data de publicação: 2011-12-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTIGOS 2º, 5º, 44, 48, 59, 201, § 1º E 194, P.U., III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ALEGADA OFENSA AO ART. 201, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INVIABILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. SUPOSTA VIOLAÇÃO DO ART. 96, III, DA LEI 8.213/1991. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA À CONSTITUIÇÃO.



    Agravo regimental a que se nega provimento.